Tribunal: TJES
Processo: 5018917-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018917-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CREMILDA PEREIRA ANTONIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA INATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NORMATIVO FEBRABAN (SARB 002/2008) DESCUMPRIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. PRÁTICA REITERADA DO BANCO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018917-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: CREMILDA PEREIRA ANTONIO

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA INATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NORMATIVO FEBRABAN (SARB 002/2008) DESCUMPRIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. PRÁTICA REITERADA DO BANCO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação alegando que, embora tenha deixado de utilizar sua conta corrente junto ao banco réu desde 2020 e tivesse solicitado o cancelamento da conta via telefone, continuou sendo cobrada por tarifas bancárias, seguro e encargos, culminando em débito de R$1.881,68 e inscrição indevida em cadastros restritivos. Pleiteou declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente o débito; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais; (iii) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

O banco interpôs recurso inominado, alegando que não houve pedido formal de encerramento da conta, que a autora teria permanecido movimentando a conta até julho/2021 e que as cobranças decorreram de contrato válido. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se é legal a cobrança de tarifas e encargos sobre conta bancária inativa; se há responsabilidade do banco por negativação indevida em tais casos, e se o valor fixado para reparação é adequado.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplicam os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

6. No caso concreto, o banco recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha notificado a recorrida quanto à persistência da cobrança de tarifas em conta inativa, tampouco demonstrou a prestação efetiva de serviços que justificassem os lançamentos questionados. O argumento de inexistência de pedido formal de encerramento da conta não afasta a sua obrigação de suspender a cobrança após período prolongado de inatividade.

7. É entendimento consolidado que a cobrança de tarifas bancárias só encontra respaldo quando há efetiva disponibilização e utilização de serviços. A própria FEBRABAN, por meio do Normativo SARB 002/2008, determina que, decorrido prazo superior a 90 dias de inatividade, a instituição deve notificar o correntista e, ultrapassados seis meses sem movimentação, deve suspender as cobranças e proceder ao encerramento.

8. No caso, o recorrente sustenta que a conta permaneceu ativa até julho/2021, quando a recorrida realizou o último saque e, dias depois, foi debitada tarifa bancária no valor de R$ 7,65, deixando a conta negativa em R$ 6,27. O próprio banco admite, portanto, que a partir de então a conta permaneceu sem movimentação espontânea da consumidora, situação que deveria ter ensejado notificação em até 90 dias e, transcorrido o prazo de seis meses, o encerramento automático da conta, conforme previsto no normativo SARB 002/2008 da FEBRABAN.

9. Ao invés de cumprir com esse dever regulatório e contratual, o recorrente optou por manter a cobrança de tarifas e encargos em conta inativa, permitindo que um saldo devedor inicial de R$6,27 fosse majorado de forma desproporcional até atingir R$2.083,04, valor posteriormente transferido para “crédito vencido” em 30/04/2024, ocasião em que promoveu a inscrição da recorrida em cadastros restritivos de crédito. Não há, nos autos, qualquer comprovação de que tenha havido prévia notificação à consumidora, tanto da inatividade da conta quanto da evolução do débito.

10. Trata-se de conduta manifestamente abusiva e violadora da boa-fé objetiva, pois transfere integralmente ao consumidor os riscos da atividade bancária e perpetua uma dívida ilegítima em razão de omissão deliberada do fornecedor.

8. O comportamento do recorrente evidencia falha grave na prestação do serviço, pois não apenas descumpriu normas regulatórias do setor bancário, como também deixou de adotar condutas básicas de lealdade e informação ao consumidor, permitindo a perpetuação de um débito ilegítimo. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA INATIVA. NORMATIVO FEBRABAN . PERPETUAÇÃO TARIAS BANCÁRIAS. VANTAGEM EXCESSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESROVIDO . 1. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso acolhida (inovação recursal): Isto porque a regra da FEBRABAN foi alegada na petição inicial e não contestada pelo BANESTES. Com efeito, apesar de constar do “tópico 2” da contestação (síntese da pretensão autoral) que uma das alegações da autora seria a aplicação da regra da FEBRABRAN, tal tese não foi esmiuçada nos tópicos seguintes. 2 . Mérito: As provas demonstram ausência de movimentação bancária desde novembro de 2019, sendo que os débitos seguintes se deram em razão da tarifa denominada “CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 2” e encargos cobrados pelo apelantes, contrariando, assim, o normativo da FEBRABAN, que veda tais cobranças após 06 (seis) meses sem movimentação bancária. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001432-05 .2021.8.08.0011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 27/02/2024)

9. Em se tratando de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o dano moral é presumido (dano in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo concreto. O abalo decorre da própria ilicitude da conduta, sendo presumíveis as consequências deletérias da restrição creditícia.

10. No entanto, para além da mera presunção do dano, há que se considerar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a fixação do valor da indenização. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm destacado três funções centrais da reparação:
compensatória
, para atenuar os efeitos do sofrimento causado;
punitiva
, para reprovar a conduta ilícita; e
pedagógica
, para desestimular a repetição do comportamento lesivo.

11. No presente caso, a
gravidade da conduta da recorrente
é manifesta: ao deixar deliberadamente que um débito de apenas R$6,27 fosse artificialmente majorado até superar R$2.000,00, sem qualquer notificação prévia à consumidora, optou por inscrevê-la em cadastros restritivos de crédito. A conduta do Recorrente, além de abusiva, denota desobservância não apenas aos deveres de lealdade e transparência contratual, mas também à própria
relação de fidúcia que deve reger o vínculo entre instituição financeira e consumidor
, violando de forma frontal a boa-fé objetiva e minando a confiança indispensável a esse tipo de relação contratual.

12. A circunstância se agrava ainda mais pelo fato de a
recorrida ser idosa
, situação que a enquadra na categoria de
consumidor hipervulnerável
, impondo ao fornecedor um dever acrescido de cautela e diligência. A postura do banco, portanto, não apenas falhou no cumprimento de obrigações regulamentares e contratuais, mas também desconsiderou a proteção reforçada que deve ser assegurada aos consumidores idosos, em conformidade com o Estatuto do Idoso e com a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas.

13. Diante desse contexto, o valor de R$7.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e necessário, não apenas para compensar a ofensa experimentada, mas também para assegurar que a condenação cumpra seu papel de reprovação e prevenção de condutas abusivas como a que ora se examina.

14.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente sem movimentação, ainda que não tenha havido pedido formal de encerramento, incumbindo ao banco observar o normativo FEBRABAN e proceder ao encerramento após seis meses de inatividade.

A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido
(in re ipsa)
, cujo valor deve considerar não apenas a compensação individual, mas também a gravidade da conduta do banco, que deixou um débito ínfimo se transformar em obrigação vultosa, sem notificação prévia, para negativar consumidora.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II, do Código de Processo Civil; artigo 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Ag 1.379.761; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação 5001432-05.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)